Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002062-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JULIER SEBASTIÃO DA SILVA
AGRAVADO(S):
HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por JULIER SEBASTIÃO DA SILVA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, EM CARÁTER LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE n.o 1044359-77.2021.8.11.0041, ajuizada em face do HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, qual seja: “a) a exclusão do nome do requerente do órgão de negativação cadastral, ou, caso não seja esse o entendimento, a restituição do valor de R$ 5.402,94, referente aos honorários advocatícios/custas para exclusão da negativação, com juros e correção monetária desde a data do pagamento; e b) a suspensão de eventual procedimento de execução extrajudicial e a exigibilidade do pagamento das parcelas do valor do principal, das doze parcelas do acordo e das parcelas anuais, até o julgamento final da lide”.
Em suas razões recursais o agravante sustenta que em 21/12/2011, firmou com a empresa HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - primeira agravada - um Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Condominial a ser construída e outras avenças, tendo por objeto a Unidade 1.110 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate – situado na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, Bairro Alvorada, em Cuiabá/MT –, pelo preço, já com juros, de R$272.665,38, do qual o autor pagou, a título de sinal, a importância de R$ 7.607,60, e parcelou o saldo restante em parcelas mensais e anuais, devendo apenas insurgir no valor a correção monetária do período.
Aduz que, em 29/04/2016, houve o registro do imóvel mediante a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia, assentado no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá -MT.
Narra que, em virtude da pandemia da COVID-19, em 25/09/2020, o requerente entrou em contato com o administrador financeiro da primeira agravada para negociar os valores das parcelas vincendas, mas não obteve êxito. Em seguida, solicitou à recorrida um relatório financeiro pormenorizado, contendo quais os juros, correções monetárias e amortizações aplicadas nas parcelas mensais já adimplidas e vincendas, e, como a recorrida resistia em enviar a planilha solicitada, nesse interim algumas faturas ficaram vencidas.
Sustenta que, após todas as tentativas para que a ré corrigisse o valor das mensalidades serem inexitosas, foi realizado um acordo para pagamento do montante em atraso, junto ao setor jurídico da credora, no seguinte teor: (i) uma entrada no valor de R$ 14.220,90, mais R$ 5.402,94 de honorários advocatícios pelo acordo, totalizando R$ 19.623,84; (ii) 12 prestações de R$ 3.814,15; e (iii) pagamento da fatura do principal na quantia de R$ 2.827,26.
Afirma que, embora tenha quitado a entrada e os honorários advocatícios, recebeu uma notificação da Serasa Experian, acerca da solicitação de negativação do seu nome pela segunda agravada.
Pontua que encaminhou os comprovantes de pagamento ao setor jurídico da primeira agravada, responsável pelo acordo, mas não obteve êxito na retirada do apontamento; e que a primeira recorrida se nega a emitir o boleto do acordado, sob a justificativa de que é necessário a assinatura do termo de acordo com a segunda agravada, com quem o autor não possui negócio jurídico.
Assevera que a empresa HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (primeira agravada), após o acordo, somente enviou as parcelas do valor principal referente aos meses 08/21 e 10/21, as quais foram quitadas. Já as parcelas dos meses 09/21 e 11/21 não foram enviadas para pagamento, e ainda cancelou o acesso do pagador, ora recorrente, ao site de missão de boletos, e enviou um e-mail ameaçando a execução do contrato.
Alega que desde 2011, quando da assinatura do contrato de compra e venda, o agravante pagou por valores acima do que foi financiado e, por esse motivo, ao abater o montante pago a maior, as parcelas devem ser de R$ 512,85, já acrescidas de juros de 12% ao ano.
Aduz, por fim, que formalizaram termo de acordo para pagamento de 12 parcelas no valor de R$ 3.814,15, do valor anual de R$ 17.175,56 e da mensalidade do principal de R$ 2.827,26, com data 25/09/2021 e seguintes, são indevidas e o único valor de parcela a ser quitado mensalmente, incidindo apenas a correção monetária, é de R$ 512,85 (já acrescidos de juros), até 31/07/2025.
Discorre que “no caso, o Agravante tinha a obrigação de pagar o valor mensal de R$ 1.661,33, e o valor anual de R$ 9.501,41, já acrescidos de juros de 12% a.a, devendo ser aplicada apenas a correção monetária para o período de pagamento. Com a elaboração do Laudo Pericial Contábil, anexado aos autos, o Perito confirma que o Agravante vinha pagando valor muito acima do devido, e que na verdade, atualmente, apenas tem a obrigação de pagar 58 parcelas, no valor de R$ 512,85. E NADA MAIS” (sic).
Assevera que “as Agravadas cobram o valor mensal de R$ 2.827,26, o valor anual de R$ 17.175,56, e mais 12 parcelas extras, referente ao acordo no valor de R$ 3.814,15. Nitidamente acima do contratado” (sic).
Destaca “a prática do anatocismo, acrescentar juros compostos ao capital para novamente contabilizar os juros, manterá o contrato entre as partes muito além do que foi pactuado” (sic).
Salienta que “na medida em que os boletos mensais são enviados para pagamento, com valor a maior em 173% do quantum devido. Ocorre que, caso o pagador não adimplir o valor que sabe ser injusto, padece por notificação extrajudicial cartorária e fica na iminência de o bem imóvel ser levado à leilão extrajudicial ou que seja consolidado como propriedade da primeira Agravada” (sic).
Diante do esposto e alegando a presença dos pressupostos legais, requer a concessão da tutela de urgência em caráter liminar com vistas à “suspensão do pagamento das parcelas, a imediata retirada do nome do Agravante do Órgão de Proteção ao Crédito, visto que é adimplente, bem como abster-se de executar o contrato por meio de processo extrajudicial cartorário, até o julgamento da lide” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 117783999.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Isso porque os argumentos vertidos na decisão recorrida são consistentes. Verbis:
“(...) No caso, mostra-se prematuro concluir que a primeira requerida está realizando cobrança de valores acima do contratado. Ademais, da análise sumária das conversas por e-mail juntadas no ID 72503970, não é possível denotar a alegada celebração de acordo com a primeira requerida, máxime porque as tratativas foram realizadas com advogados de um escritório de advocacia, não havendo elementos que demonstrem, ao menos prima facie, que os supostos mandatários possuam poderes para transacionar em nome da primeira requerida, o que será mais bem esclarecido com a instrução processual (...)” (Id. 117633487).
Observa-se que o contrato firmado entre as partes está em vigência. Ademais, no que se refere à tutela pleiteada, para a exclusão da negativação nos cadastros restritivos nos órgãos de proteção ao crédito em nome do autor/agravante, entendo que não foram apresentados documentos imprescindíveis para sua concessão.
No caso, a tutela de urgência requerida, nada mais é do que uma antecipação da decisão de mérito, sendo somente admissível quando estiver em risco a eficácia do provimento jurisdicional tardio, o que se permite, em caráter liminar, a execução de alguma prestação que haveria, normalmente, de ser realizada depois de proferida a sentença.
No que dispõe o artigo 300 do CPC, reprise-se, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo indispensável à parte promovente trazer aos autos a prova inequívoca a fim de convencer o juízo da verossimilhança da alegação.
Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que não restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor/recorrente, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular de modo a demonstrar que a parte agravada inseriu seu nome nos cadastros restritivos de créditos por um débito indevido, de modo que levasse o juízo a concluir, pelo menos em sede de cognição sumária, a inexistência/equívoco do débito, a ausência do inadimplemento e a indevida anotação cadastral.
O agravante se limitou apenas a trazer o contexto fático de modo genérico, e como documentos apresentou apenas aqueles colhidos de forma unilateral, o que demanda ao menos o contraditório.
Em casos tais, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR INDEFERIDA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - REQUISITOS - NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DA DÍVIDA – MORA NÃO AFASTADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE CREDORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da antecipação de tutela, é indispensável que o postulante instrua a inicial com prova capaz de convencer o julgador acerca da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e acerca da necessidade emergencial da medida, em face do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Assim, a exclusão do nome da devedora dos cadastros de restrição ao crédito só é possível mediante argumentos sólidos, acompanhados de elementos concretos que se harmonizem com as suas alegações. Ausentes os requisitos necessários, impõe-se o indeferimento da liminar.
2. Ainda que exista discussão do valor da dívida, não se pode afirmar que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não afastados os efeitos da mora, inviável obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. (TJMT - AI 101761/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) (Grifei).
Assim, nesta sera de cognição não exauriente, revela o exame dos autos, que há necessidade de uma avaliação mais criteriosa acerca da existência do direito invocado pela parte recorrente, pois, não comprovada, concomitantemente, a presença de ambos os requisitos inerentes à tutela de urgência.
Desta maneira, por ora, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.
Entretanto, com base nos princípios da cooperação e da celeridade processual, levando em consideração que a matéria em discussão é passível de autocomposição, uma vez que trata-se de situação que se amolda às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, §8o, do CPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Sem prejuízo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora